Tribunal: TJPA
Processo: 0013237-37.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013237-37.2019.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DE ARAUJO LOPES, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LOPES, PETERSON GONCALVES ROMEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.:

0013237-37.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LEANDRO DE ARAÚJO LOPES

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES

APELANTE: PETERSON GONÇALVES ROMEIRO

ADVOGADO:

FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - OAB CE28241-A -

ADVOGADO: JOAO FREDERICK MARCAL E MACIEL - OAB PA8875-A

ADVOGADA: KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO - OAB PA16880-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODUS OPERANDI CARACTERIZADO POR FRAUDE EM OFERTA DE CARTAS DE CRÉDITO CONTEMPLADAS. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ALTERADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Leandro de Araújo Lopes, Antônio Carlos de Araújo Lopes e Peterson Gonçalves Romeiro contra sentença condenatória que os condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de estelionato (art. 171, caput, do CP), em concurso material de crimes, no contexto de fraudes envolvendo a oferta de cartas de crédito contempladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) a existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estelionato e (ii) a possibilidade de redimensionamento da pena, com reconhecimento do crime continuado, em substituição ao concurso material aplicado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos das vítimas, documentos contratuais e comprovantes de pagamento, além da análise do modo de atuação dos recorrentes, demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitiva, confirmando o esquema fraudulento de indução em erro com a finalidade de obter vantagem econômica indevida.

4.

As teses absolutórias, incluindo a ausência de dolo e a alegação de dificuldades financeiras, são infundadas, visto que os recorrentes utilizaram artifícios para ludibriar as vítimas e nunca efetivaram a restituição ou a entrega dos bens contratados.

5.

O dolo específico dos recorrentes foi evidenciado pela prática reiterada de fraudes similares, utilizando contratos fictícios e simulações para enganar as vítimas, conforme depoimentos consistentes e corroborados por documentos nos autos.

6.

Quanto à dosimetria, as condutas delituosas apresentaram conexão em tempo, lugar e modus operandi, configurando o crime continuado (art. 71 do CP). Assim, deve ser afastado o concurso material aplicado na sentença, redimensionando-se a pena com aumento de 2/3 sobre a pena de um dos crimes.

7.

A pena privativa de liberdade foi reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, com alteração do regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

8.

A pena de multa, fixada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, foi mantida, pois possui natureza penal e reparatória, e eventual alegação de incapacidade financeira deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

9.

Mantêm-se as demais disposições da sentença que não conflitem com as alterações aqui realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos. Sentença reformada para:

·

Reduzir a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa;

·

Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;

·

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária);

·

Manter as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de fraudes reiteradas com modus operandi idêntico caracteriza o crime continuado (art. 71 do CP), permitindo o redimensionamento da pena com aumento de 2/3.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível quando preenchidos os requisitos legais e a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

3.

A pena de multa possui natureza penal e reparatória, sendo inaplicável a exclusão nesta instância, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual alegação de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "c"; 44, §2º; 45; 46; 49; 50; 71; 171, caput. STJ, Súmula nº 659.

Jurisprudência relevante citada
:

·

AgRg no REsp nº 1.805.003/SP (multas e natureza reparatória).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.:

0013237-37.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LEANDRO DE ARAÚJO LOPES

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES

APELANTE: PETERSON GONÇALVES ROMEIRO

ADVOGADO:

FILIPE BRAYAN LIMA CORREIA - OAB CE28241-A -

ADVOGADO: JOAO FREDERICK MARCAL E MACIEL - OAB PA8875-A

ADVOGADA: KENIA CRISTINA COELHO RIBEIRO - OAB PA16880-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEANDRO DE ARAÚJO LOPES, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES
e
PETERSON GONÇALVES ROMEIRO
, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual os condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), em concurso material de crimes (id 14801538).

A denúncia, relata, em apertada síntese, que os denunciados, na condição de sócios administradores da Empresa Barone Investimentos L.T.D.A., obtiveram vantagem econômica indevida de diversas vítimas, após induzirem estas a erro mediante fraude, consistente em compras simuladas de cotas de cartas contempladas (id 14801325).

De acordo com a inicial, as quantias investidas nessas supostas aquisições eram transferidas diretamente para contas bancárias titularizadas ou geridas pelos apelantes, porém, os investimentos prometidos nunca foram concretizados e, tampouco, houve a devolução dos valores pagos quando reclamados pelos ofendidos.

Ainda segundo a denúncia, as vítimas foram chamadas pelos proprietários da empresa para estabelecer prazo para devolução dos valores retidos, no entanto, a empresa gerida pelos recorrentes sempre criava impedimentos para esse ressarcimento.

Nas razões recursais (id 17082499, id 14801565 e id 18535108), os apelantes requerem:

§

A absolvição com fundamento no art. 386, III, IV e VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e à configuração do dolo específico do crime imputado na denúncia;

§

Subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal e a aplicação do crime continuado (art. 71, caput, do Código Penal), afastando-se o concurso material;

§

Ainda caráter subsidiário, a reforma da sentença para concessão da isenção da pena de multa, ou sua redução ao patamar mínimo, em razão da alegada incapacidade financeira dos apelantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença (id 17605715 e id 20900319).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, tão somente para acolher a tese de redução da pena mediante o afastamento da hipótese de concurso material de crimes e o reconhecimento da continuidade delitiva (id 21372100).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, observo que os apelantes sustentaram a ausência de provas a evidenciar a prática delitiva e o dolo específico em relação ao crime imputado.

Contudo, os elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e os documentos angariados em fase de investigação, demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas. No ponto, cito o registro contido no boletim de ocorrência, o teor dos contratos e comprovantes de pagamento que documentam
aquisição de cotas de cartas contempladas pelas vítimas, o auto de exibição e apreensão, o auto de entrega e os termos de depoimento pessoal
(id 14801322 – 14801324)
, além de toda a prova oral colhida em fase instrutória.

Especificamente no que tange às provas orais, constato que elas evidenciam satisfatoriamente a dinâmica dos eventos delituosos, bem como a participação direta e ativa dos apelantes no esquema fraudulento.

Nesse sentido, passo a detalhar as declarações de cada vítima e seu impacto no julgamento.

No depoimento da vítima Liliane Carla Ferreira Lisboa (id 14801478, fls. 204), esta relata que, a princípio, fora abordada pelo recorrente
PETERSON GONÇALVES ROMEIRO
, o qual se identificou como gerente da empresa Barone Investimentos L.T.D.A. e, após exitosa negociação, realizou a pedido dele a transferência R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta do apelante
LEANDRO DE ARAÚJO LOPES
, na expectativa de receber cartas de crédito contempladas.

Entretanto, ao verificar a inexistência dos créditos junto à Caixa Econômica Federal, Liliane concluiu ter sido enganada. Os recibos apresentados e a assinatura da ofendida em distrato confirmam que os valores permaneceram em poder dos apelantes, sem qualquer recondução a investimento ou devolução.

Já no depoimento da vítima Devimagno Vhabes Martins (id 14801480, pág. 223), esta declarou que conheceu a empresa Barone Investimentos LTDA por meio da plataforma OLX na
internet
. Após contato, efetuou depósito de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na conta da empresa Lopes Serviços e Representações, empresa esta, então, gerida pelo apelante
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES
.

Apesar das promessas de entrega da carta contemplada adquirida, nenhuma providência chegou a ser tomada e a transação jamais fora concluída. No caso de Devimagno, também não houve retorno financeiro, tampouco, a restituição dos valores pagos. Ademais, a falta de contato com os sócios da empresa beneficiada também demonstra a existência do esquema de obtenção de vantagem ilícita denunciado pelo Ministério Público.

Em seu depoimento (id 14801534, pág. 315), a vítima Ivaldo Gomes Gonçalves afirmou que fora atendido por
PETERSON GONÇALVES ROMEIRO
e
ANTÔNIO CARLOS LOPES
, ocasião em que realizou o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil reais) para aquisição de uma carta contemplada no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Apesar da assinatura do contrato e de distrato posterior, os valores pagos nunca foram investidos em carta de crédito e, tampouco, devolvidos em razão da falta de concretização da negociação. Documentos anexados aos autos confirmam a entrega inicial do valor à empresa Lopes Serviços e Representações, o que, seguramente, refuta as alegações dos apelantes quanto à boa-fé nas negociações.

Além disso, o apelante
PETERSON GONÇALVES ROMEIRO
recebeu um total de R$ 18.500 (dezoito mil e quinhentos reais) das vítimas Tatiara Ferreira Pimentel, Sara Maués de Souza, Tracy Priscila Baltazar Pedroso e José Francisco Cardias Lima, as quais confirmaram, em seus respectivos depoimentos (id 14801589, pág. 360, 14801602, pág. 378, id 14801615, pág. 412 e id 14801628, pág. 455), o mesmo modo de execução do delito, isto é, num primeiro momento o ora recorrente se apresentava como preposto ora da Lopes Serviços e Representações, ora da Barone Investimentos L.T. D.A., e logo em seguida uma negociação era entabulada, a qual era seguida de transferências bancárias feitas pelos compradores das cartas de crédito, transferências estas destinadas às contas geridas pelos recorrentes
LEANDRO DE ARAÚJO LOPES
e
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES
, sempre com a promessa de retorno financeiro.

Após, as vítimas se certificavam de que os valores nunca tinham sido utilizados para a aquisição das cartas contempladas e, então, entravam em contato com os recorrentes, contato este que, na maiorida das vezes, restava frustrado por falta de resposta.

É bem verdade que, em ocasiões pontuais, houve o chamamento de algumas pessoas para tratativas e a elaboração de minutas de distrato prometendo devolução, no entanto, o fato é que, em nenhum desses casos, houve efetiva restituição ou recomposição do prejuízo financeiro experimentado, tampouco, a apresentação de alguma justificativa para o descumprimento daquilo que era avençado.

A conexão entre os pagamentos e a posse dos valores pelos apelantes, sem que houvesse a movimentação das quantias recebidas para a aquisição das cotas prometidas, bem como o fato dos recorrentes se passarem por supostos intermediadores do referido investimento, confirmam a narrativa acusatória acerca do ardil empregado na prática delitiva.

Em sua defesa, os apelantes sustentam que atuavam como representantes legítimos da empresa e que teriam enfrentado uma grave crise financeira que os impediu de honrar os compromissos firmados com as vítimas.

No entanto, a bem da verdade, a alegação de dificuldades econômicas, afora não restar evidenciada por elementos probatórios robustos, não exclui o dolo, tampouco justifica a ausência de restituição ou entrega dos produtos contratados após a verificação do prejuízo acarretado às vitimas.

Além disso, o argumento do apelante
PETERSON GONÇALVES ROMEIRO
de que ele era apenas funcionário, sem poder decisório, é refutado pelos depoimentos das vítimas que afirmaram, em sede judicial, que contrataram diretamente como ele a compra das cotas, ratificando, pois, a sua atuação ativa nas negociações, bem como o recebimento de valores e a emissão de recibos.

Em conclusão, verifico que o dolo dos apelantes está configurado na execução deliberada de um esquema fraudulento, em que utilizavam artifícios para enganar as vítimas, induzindo-as em erro sobre a compra de cotas de cartas de crédito contempladas, as quais jamais chegaram a ser adquiridas ou disponibilizadas, sem falar na ausência de devolução dos valores investidos ou a apresentação de justificativa plausível mediante comunicação idonea.

A somar, identifico que a fraude consistia, essencialmente, na conjugação dos seguintes elementos: i)
propaganda enganosa
veiculada em mídias, redes sociais e a na plataforma OLX, com ofertas fictícias de aquisição de cotas de cartas de crédito contempladas por parte da empresa Barone Investimentos LTDA; ii)
simulação de contratos
de promessa de compra e entrega imediata de cartas de crédito ofertadas, mediante pagamento de valores a título de sinal ou entrada, tal como narrado pelos depoimentos das vítimas; e iii)
captação direta de valores pelas contas
da empresa Lopes Serviços e Representações geridas pelos apelantes
LEANDRO DE ARAÚJO LOPES
e
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO LOPES
, bem como contas pessoais deles, sem qualquer comprovação de que os valores foram revertidos para entrega das cartas.

Portanto, rejeito as teses absolutórias veiculadas pelos recorrentes, devendo, pois, ser mantida a condenação.

De outro lado, entendo que a pena fixada merecer ser reformada.

Explico.

As fraudes praticadas pelos apelantes apresentam clara identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução. Quer dizer, o conjunto probatório aponta que os eventos delituosos praticados pelos apelantes ocorreram entre os meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, com o mesmo
modus operandi
.

Com efeito, os elementos subjetivos e objetivos do crime continuado, previstos no art. 71,
caput
, do Código Penal, estão configurados, isso porque a unidade de desígnios é evidente e as condutas delituosas ocorreram com objetivo comum obter vantagem patrimonial ilícita, sem falar que foram realizadas com características semelhantes, em período curto e na mesma comarca.

Dessa forma, é correto afastar o concurso material aplicado na sentença e reconhecer o crime continuado, com a consequente redução da pena.

Mantendo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixada para cada crime de estelionato cometido e, considerando ainda, a sucessão de 07 (sete) crimes em continuidade delitiva, a sanção definitiva deve corresponder à pena de apenas um dos delitos praticados, aumentada da fração de 2/3 (dois terços), totalizando, pois, a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, nos termos do art. 71[1]
do CP c/c súmula 659[2]
do STJ.

Em razão do novo patamar da pena, o regime inicial de seu cumprimento deve alterado para o aberto, nos termos do art. 33, 2º, inciso C[3]
, do CP.

A pena de multa fixada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo aplicada conforme os arts. 49[4]
e 50[5]
do Código Penal.

A alegação de incapacidade financeira dos apelantes não é suficiente para afastar a multa, que possui natureza penal e reparatória. Ademais, é certo que tal impossibilidade ou incapacidade deve ser reservada a julgamento feito pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo, portanto, essa exclusão nesta instância.

Prejudicado o exame da detração.

Em observância aos artigos 44[6]
, § 2º, 2ª parte c/c 45[7]
e 46[8]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em duas penas restritivas de direitos, consistentes na i) prestação de serviços à comunidade em condições a serem ponderadas e designadas pelo Juízo da Execução Penal; e na ii) prestação pecuniária de 20 (vinte) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena.

No mais restam mantidas as demais disposições da sentença condenatória que não conflitem com esta decisão.

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
à apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir a pena definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, bem como
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
aberto
e
converter a pena privativa de liberdade em duas sanções restrita de direitos
(prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária), mantidas as demais disposições da decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[2]
Súmula nº.: 659. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. Publicado por Superior Tribunal de Justiça. Data de publicação: 13/09/2023.

[3]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[5]
Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[7]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[8]
. Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998). § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 02/09/2025